Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-52.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001687-52.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FARDIN & FARDIN LTDA - CNPJ: 18.751.554/0001-96 (EMBARGANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para promover o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado rejeitou a análise do mérito do mandado de segurança, uma vez que reconheceu a ausência de provas pré-constituídas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FARDIN & FARDIN LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não se pronunciou “
sobre a ausência de análise acerca da individualização das condutas imputadas à embargante; sobre a aplicação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo; sobre a competência da autoridade administrativa que lavrou o auto de interdição e embargo; sobre a ausência de análise adequada quanto à necessidade de licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas pela embargante; sobre a aplicação da solidariedade entre empresas com titularidade e atividades distintas
”
.

Assevera que há contradição “
entre a presunção de legitimidade do ato administrativo e a ausência de provas individualizadas contra a embargante; entre a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança e a atribuição de responsabilidade solidária sem fundamentos claros; sobre a consideração de que a motivação genérica apresentada no auto seria suficiente para imputar responsabilidade à embargante
”.

Afirma que se faz necessário esclarecer as obscuridades existentes, “
incluindo os critérios utilizados para fundamentar a solidariedade entre as empresas; os limites da interdição e embargo, bem como as medidas necessárias para regularização; a interpretação do licenciamento ambiental à luz da Resolução CONAMA nº 237/1997 e do Decreto Estadual nº 1.436/2022
”.

Afiança que há erro material consistente na “
confusão entre as atividades da embargante e de outras empresas mencionadas no auto de interdição
”, bem como na “
utilização inadequada de dispositivos legais e regulamentos ambientais
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, bem como o prequestionamento dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos arts. 2º e 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999; do art. 265 do Código Civil; do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009; da Resolução CONAMA n. 237/1997; e dos arts. 11, II, e 16, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 254275156, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FARDIN & FARDIN LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado não analisou o mérito da impetração, uma vez que nele está explicitado não haver prova documental previamente constituída suficiente para afastar a legitimidade do ato administrativo, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Ademais, é incabível o exame da alegação de que a apelante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, pois a questão demanda dilação probatória, uma vez que a prova unicamente documental não é suficiente para comprovar suas alegações, que se limitam a atribuir a culpa à empresa Fardin & Cia Ltda., instalada no imóvel embargado com outras quatro empresas, incluindo a própria apelante.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.”
(Id. 252471673 – Págs. 7/8).

Constata-se, portanto, que o v. acórdão embargado deixou assentado não haver prova documental suficiente para se afirmar que a embargante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes.

Por outro lado, eventual análise das demais questões suscitadas pela embargante estaria a depender da admissão do mandado de segurança.

Dessa forma, o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por FARDIN & FARDIN LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024